Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A prova documental acostada até o momento não se revela, por si só, suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade perpetrada pela instituição financeira ré em relação aos empréstimos consignados noticiados na demanda.
3. Somente com a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, poderá o julgador reunir elementos de convicção para concluir pela existência ou não de ilegalidade cometida pela instituição ré acerca das contratações apontadas na inicial.
4. O requerimento de tutela da evidência, concernente no direito do autor de ter acesso aos contratos supostamente firmados, trata-se, na realidade, de pleito de produção de prova documental e deverá ser apreciado na fase procedimental oportuna da instrução probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.